Tribunal: TJES
Processo: 5014483-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRA IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Colatina em face do agravante, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação de obra realizada sem alvará e sem projeto aprovado, fixando multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor das astreintes, especialmente por superar o montante de R$ 3.000,00 indicado pelo próprio Município na petição inicial, e requer a redução da multa e a fixação de limite máximo. Em decisão liminar recursal, a multa foi reduzida para R$ 3.000,00, com teto de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de multa cominatória para assegurar a paralisação de obra irregular observa os princípios da razoabilidade e da congruência, bem como se é cabível a fixação de limite máximo para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária fixada em R$ 5.000,00 supera o patamar expressamente requerido pelo Município na petição inicial, sem fundamentação específica que justifique a majoração, o que afronta os princípios da razoabilidade e da congruência.

4. O agravante iniciou obra sem projeto aprovado e sem alvará, em desacordo com o Código Municipal de Obras, e manteve a construção mesmo após a Notificação Prévia nº 2942/2024, o Termo de Embargo nº 108/2024 e a lavratura do Auto de Infração nº 0137/2025, evidenciando conduta recalcitrante.

5. A fixação de multa em valor significativo é necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial, pois sanção meramente simbólica revela-se ineficaz diante do histórico de descumprimento administrativo.

6. A redução da multa para R$ 3.000,00 adequa a decisão ao pedido inicial do Município e preserva valor apto a compelir o cumprimento da ordem de paralisação.

7. A ausência de limite máximo pode conduzir à formação de débito exorbitante, desvirtuando a natureza coercitiva da astreinte e assumindo caráter confiscatório, razão pela qual a fixação de teto de R$ 100.000,00 assegura proporcionalidade e prudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da congruência, não podendo ultrapassar o valor requerido sem fundamentação específica.

2. A conduta recalcitrante do destinatário da ordem judicial justifica a fixação de astreintes em valor significativo para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

3. A fixação de teto máximo para a incidência das astreintes preserva sua natureza coercitiva e evita caráter confiscatório.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014483-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMAO PEDRO JACINTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRA IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Colatina em face do agravante, que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata paralisação de obra realizada sem alvará e sem projeto aprovado, fixando multa diária de R$ 5.000,00 pelo descumprimento. O agravante sustenta a desproporcionalidade do valor das astreintes, especialmente por superar o montante de R$ 3.000,00 indicado pelo próprio Município na petição inicial, e requer a redução da multa e a fixação de limite máximo. Em decisão liminar recursal, a multa foi reduzida para R$ 3.000,00, com teto de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de multa cominatória para assegurar a paralisação de obra irregular observa os princípios da razoabilidade e da congruência, bem como se é cabível a fixação de limite máximo para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária fixada em R$ 5.000,00 supera o patamar expressamente requerido pelo Município na petição inicial, sem fundamentação específica que justifique a majoração, o que afronta os princípios da razoabilidade e da congruência.

4. O agravante iniciou obra sem projeto aprovado e sem alvará, em desacordo com o Código Municipal de Obras, e manteve a construção mesmo após a Notificação Prévia nº 2942/2024, o Termo de Embargo nº 108/2024 e a lavratura do Auto de Infração nº 0137/2025, evidenciando conduta recalcitrante.

5. A fixação de multa em valor significativo é necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial, pois sanção meramente simbólica revela-se ineficaz diante do histórico de descumprimento administrativo.

6. A redução da multa para R$ 3.000,00 adequa a decisão ao pedido inicial do Município e preserva valor apto a compelir o cumprimento da ordem de paralisação.

7. A ausência de limite máximo pode conduzir à formação de débito exorbitante, desvirtuando a natureza coercitiva da astreinte e assumindo caráter confiscatório, razão pela qual a fixação de teto de R$ 100.000,00 assegura proporcionalidade e prudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da congruência, não podendo ultrapassar o valor requerido sem fundamentação específica.

2. A conduta recalcitrante do destinatário da ordem judicial justifica a fixação de astreintes em valor significativo para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

3. A fixação de teto máximo para a incidência das astreintes preserva sua natureza coercitiva e evita caráter confiscatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SIMÃO PEDRO JACINTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008316-02.2025.8.08.0014, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata paralisação da obra situada na Rua Santa Maria, nº 100, Centro, Colatina/ES, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor fixado a título de
astreintes
, argumentando que a quantia é manifestamente excessiva e ultrapassa, inclusive, o valor requerido pelo próprio Município em sua petição inicial, que era de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Requer, em sede de tutela provisória recursal, a redução da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), bem como a fixação de um limite máximo para sua incidência, a fim de resguardar a proporcionalidade até o julgamento final do recurso.

Em decisão de ID 15847760, esta Relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela para reduzir a multa diária para R$ 3.000,00, estabelecendo um teto máximo de R$ 100.000,00.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a natureza
secundum eventum litis
do agravo e a gravidade da conduta do réu, que teria ignorado embargos administrativos anteriores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SIMÃO PEDRO JACINTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008316-02.2025.8.08.0014, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata paralisação da obra situada na Rua Santa Maria, nº 100, Centro, Colatina/ES, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor fixado a título de
astreintes
, argumentando que a quantia é manifestamente excessiva e ultrapassa, inclusive, o valor requerido pelo próprio Município em sua petição inicial, que era de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Requer, em sede de tutela provisória recursal, a redução da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), bem como a fixação de um limite máximo para sua incidência, a fim de resguardar a proporcionalidade até o julgamento final do recurso.

Em decisão de ID 15847760, esta Relatoria deferiu parcialmente a antecipação da tutela para reduzir a multa diária para R$ 3.000,00, estabelecendo um teto máximo de R$ 100.000,00.

O Município de Colatina apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a natureza
secundum eventum litis
do agravo e a gravidade da conduta do réu, que teria ignorado embargos administrativos anteriores.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face de
SIMÃO PEDRO JACINTO
, objetivando a regularização e a paralisação de obra situada na Rua Santa Maria, nº 100, Centro, Colatina/ES.

Conforme narrado na petição inicial e corroborado pelos documentos administrativos, o réu teria iniciado construção sem o devido projeto aprovado e sem a prévia expedição de alvará de licença pelo ente municipal. Em razão da irregularidade, o Município emitiu a
Notificação Prévia nº 2942/2024
e o
Termo de Embargo nº 108/2024
.

Contudo, mesmo após as medidas administrativas de embargo, fiscalizações posteriores constataram a continuidade das atividades no local, o que ensejou a lavratura do
Auto de Infração nº 0137/2025
pelo descumprimento da ordem de paralisação.

Diante do comportamento recalcitrante, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata paralisação da obra sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformado, o réu interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a desproporcionalidade do valor da multa, especialmente por exceder o patamar de
R$ 3.000,00
sugerido pelo próprio Município em sua exordial. Em sede de liminar recursal, esta Relatora deferiu parcialmente o pedido para readequar as
astreintes
ao valor de R$3.000,00, com a fixação de um teto máximo de R$100.000,00, mantendo-se a ordem de interrupção da construção.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na adequação do valor fixado a título de multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem de paralisação da obra.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser parcialmente provido,
com a reforma da decisão de piso, por razões que passo a expor detalhadamente.

É notório que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$5.000,00) foi superior ao expressamente requerido pelo Município autor em sua exordial, que era de "não inferior a R$3.000,00" (três mil reais), sem que a decisão agravada apresentasse fundamentação específica para justificar tal majoração.

Isso confere robusta verossimilhança à tese recursal de violação aos princípios da razoabilidade e da congruência (ou adstrição ao pedido).

Contudo, é igualmente imperativo reconhecer a necessidade de se manter uma multa em patamar considerável, a fim de garantir a eficácia da ordem judicial.

Conforme consta nos autos, o Agravante não apenas executou a obra sem a prévia autorização administrativa, violando o Código Municipal de Obras, como também demonstrou um comportamento recalcitrante ao continuar as atividades mesmo após ser formalmente notificado para paralisar a obra, por meio da Notificação Prévia nº 2942/2024 e do Termo de Embargo nº 108/2024, o que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 0137/2025. Essa conduta pretérita indica que uma multa de valor meramente simbólico poderia se mostrar ineficaz para compelir o cumprimento da determinação judicial.

Nesse contexto, a redução da multa diária para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se revela a medida mais equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que corrige a decisão para adequá-la ao pedido original da municipalidade, mantém um valor expressivo e suficiente para coagir o Agravante a cessar a irregularidade, desestimulando a continuidade da infração.

A manutenção da multa no patamar original e, principalmente, sem um limite máximo, expõe o Agravante ao risco de formação de um débito de montante exorbitante, capaz de gerar dano patrimonial grave e de difícil reparação antes do julgamento de mérito do recurso.

A fixação de um teto de
R$100.000,00 (cem mil reais)
é, portanto, medida prudente para evitar que a multa se desvirtue de sua função coercitiva e adquira um caráter confiscatório, assegurando a proporcionalidade da sanção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida para:

1. Reduzir
a multa diária por descumprimento da ordem de paralisação para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
;

2. Fixar
o teto máximo de incidência da multa em
R$100.000,00 (cem mil reais)
.

Mantenho os demais termos da decisão agravada, inclusive no que tange à obrigação de paralisação imediata da obra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar